Tribunal: TJDFT
Processo: 0742492-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742492-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: VINICIUS VASCONCELOS DE OLIVEIRA REU: MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS VASCONCELOS DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0737857-98.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora